Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-53.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (RECORRENTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE PLANO DE CELULAR ACIMA DO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido MAURICIO COSTA BARBOSA, sustenta ter contratado um plano de telefonia no valor de R$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos), e a empresa Recorrente lhe cobrou o valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos), razão pela qual postula indenização por danos morais e repetição indébito de forma dobrada.

2. Em relação a oferta sustentada pelo Recorrido é inequívoco a cobrança acima do valor contratado, inclusive, preposto da própria Recorrente demonstra referido equivoco.

3. O ressarcimento da diferença do valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) para o valor de R$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos) deverá ser restituído ao Recorrido, contudo, de forma simples, eis que não há comprovação de má-fé da empresa Recorrida.

4. A mera cobrança indevida não possui condão suficiente para gerar danos morais na modalidade
in res ipsa,
portanto, deve o consumidor demonstrar de forma cabal e incontroversa da ocorrência de fato danoso a personalidade subjetiva, o que não se constata no caso em epigrafe, razão pela qual não inexistem danos morais indenizáveis.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido MAURICIO COSTA BARBOSA, sustenta ter contratado um plano de telefonia no valor de R$ 63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos), e a empresa Recorrente lhe cobrou o valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos), razão pela qual postula indenização por danos morais e repetição indébito de forma dobrada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa recorrente CLARO S.A, condenando-a ao ressarcimento em dobro do valor pago a maior pelo Recorrido e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais.

A parte Recorrente CLARO S.A, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O recorrido MAURICIO COSTA BARBOSA, em contrarrazões postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020